Tribunal: STF
Processo: RE 1563062
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE APRECIA QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. CÁLCULOS INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COM ORDEM DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, no cumprimento de sentença coletiva promovido por associados da ANSEF, homologou cálculos e determinou a expedição de requisições de pagamento com ordem de restrição até o julgamento final de agravo de instrumento anterior, pendente de apreciação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado viola as disposições constitucionais e legais sobre precatórios e desrespeita a ordem cronológica de pagamentos e as prerrogativas da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para fins de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o regime constitucional, instrumentalizado pelas regras processuais, à luz do art. 100, §5º, da CF c/c art. 910, §1º, do CPC, exige o trânsito em julgado da decisão que rejeita os embargos à execução, equivalente à impugnação ao cumprimento de sentença, opostos em face da demanda executiva ajuizada pelo particular em face do Poder Público, admitindo-se, excepcionalmente, a expedição de precatório ou RPV em face de parcela incontroversa. 4. Não pairando controvérsia sobre os valores em si, já que os cálculos homologados foram elaborados pela própria executada e não foram impugnados pela parte exequente, é cabível a expedição dos precatórios/RPVs com ordem de restrição de pagamento até o ulterior julgamento definitivo do recurso que discute questões preliminares e prejudiciais (ilegitimidade ativa, nulidade da execução e prescrição), tratando-se de medida que salvaguarda o interesse público e assegura a preservação dos recursos públicos, afastando o risco de danos ao erário. (PROCESSO: 08094017120244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 24/09/2024). Ressalva de posicionamento contrário do Relator. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido (doc. 32, pp. 9-10).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 100, caput, §§ 1° e 5°, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada a expedição de precatório antes do trânsito em julgado do título judicial.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do RE 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (Tribunal Pleno, DJe 11/9/2017 — grifei).



    Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA: TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.548.582 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2025 — grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.499.657 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/10/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.154.961 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1°/10/2019 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.412.096 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/2/2023 — grifei).



    Com idêntica orientação, sobre a mesma controvérsia destes autos, aponto as seguintes decisões: RE 1.492.745/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/5/2024; RE 1.312.568/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; ARE 1.406.288/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/5/2023; e RE 1.337.108/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/10/2021. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100, §§ 1° e 5°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do título judicial nas ações de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator